Tribunal: TJDFT
Processo: 0710145-84.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. EMENDA À INICIAL. DESCUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, INCISO I, DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. ART. 485, § 1o, DO CPC. DESNECESSIDADE.

1. Apesar de o ordenamento jurídico consagrar os princípios da primazia do julgamento de mérito, da celeridade e economia processuais e da instrumentalidade das formas, não é menos certo que a obrigação de cumprir de maneira exata e tempestiva as determinações do magistrado decorre do dever de boa-fé e cooperação, sobretudo aquelas para as quais a inobservância do referido Codex comina consequências processuais.

2. A intimação pessoal da parte interessada, objetivando a extinção do processo sem resolução de mérito, só é obrigatória nas hipóteses previstas nos incisos II e III do artigo 485 do CPC, não o sendo, portanto, no caso do disposto no inciso I, do mesmo dispositivo legal.

3. Apelo não provido.